Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. AUTOR. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. ACERVO HEREDITÁRIO. COMPOSIÇÃO. BENS DE VALOR DE RAZOÁVEL ALCANCE PECUNIÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. BENS LEGADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESSUPOSTOS. APREENSÃO EM COMPASSO COM A CONDIÇÃO DO POSTULANTE, NÃO DOS HERDEIROS. DEFERIMENTO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Demandada gratuidade de justiça por espólio, a condição financeira da universalidade deve ser aferida em consonância com o patrimônio integrante do monte partilhável e da liquidez que apresenta, e não com base na condição e situação financeira dos herdeiros, e, assim, conquanto integrada à universalidade bens de expressivo valor de mercado, não estando providos de liquidez imediata, conduzindo à apreensão de que o espólio não está em condições de suportar os custos da ação que promove, deve ser agraciado com a benesse.
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.